Tribunal: TJDFT
Processo: 0708136-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 25,65G DE MACONHA E 14,91G DE COCAÍNA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e do perigo que o estado de liberdade do paciente oferece para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva.

2. As circunstâncias do fato evidenciam a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, uma vez que foi preso em flagrante quando supostamente trazia consigo/transportava em seu veículo, para fins de difusão ilícita, uma porção de 25,65g de maconha, além de uma outra porção de 14,91g de cocaína, droga esta que, a pedido do paciente, estava com uma das passageiras. Os elementos de informação ainda noticiam que, em tese, o paciente é conhecido na região por atuar no tráfico de drogas, inclusive fazendo entregas de drogas por meio de seu veículo, também utilizado para transportar outros traficantes, como no caso dos autos em que transportava drogas para difusão ilícita e estava levando a codenunciada, suposta traficante, a qual trazia consigo uma porção de maconha. Ademais, há informação nos autos de que o paciente supostamente praticava o delito de tráfico de drogas com habitualidade, pois, além das notícias sobre tráfico de drogas envolvendo o paciente, duas passageiras do veículo afirmaram que costumam adquirir maconha com ele (inclusive as porções que traziam consigo), indicando que faz do tráfico seu meio de vida, o que evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para obstar a atividade criminosa do paciente.

3. Além das circunstâncias concretas do fato, a prisão preventiva do paciente também se justifica para a garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva, tendo em vista ser reincidente, registrando condenação transitada em julgado por delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

4. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva do paciente.